Tribunal: STF
Processo: ARE 1512044
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 22, fl. 6):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MALHA FERROVIÁRIA. DISCUSSÃO DE NATUREZA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DAS PESSOAS JURÍDICAS DO ART. 109 DA CF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 



    1. A competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas se firma “ratione personae”, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal.



    2. No caso em apreço, o DNIT e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda, de modo que não há se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes.



    3. O feito possui natureza possessória entre particulares, cujo resultado não atingirá a esfera jurídica da União ou qualquer de suas autarquias.



    4. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados 



    No apelo extremo (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RUMO MALHA SUL S.A. alega violação aos arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, “d”; 109, I; 183, §3º; e 191, parágrafo único, da CF/1988, pois o acórdão recorrido fixou a competência da Justiça Estadual ao fundamento de que o DNIT e ANTT se manifestaram “no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito” (Doc. 33, fl. 12).



    Defende a competência da Justiça Federal para análise e julgamento do presente processo, pois “ao contrário do que entendeu a 4ª Turma do TRF4, (…) estamos diante de esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), nos termos do art. 20, II e do art. 21, XII, alínea “d”, CF. Dessa forma, faz parte da esfera de atribuições da referida Autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, e, dessa forma, a legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União” (Doc. 33, fls. 12-13).



    Com base nessas alegações, conclui que a Justiça Estadual não pode ser a responsável pelo processamento da presente Ação de Reintegração de Posse, postulando, ao final, o provimento do presente recurso para manter a competência da Justiça Federal (Doc. 33, fl. 15). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que a controvérsia demanda análise da legislação infraconstitucional, bem como pela incidência da Súmula 279 (Doc. 41, fls. 7-9).



    No Agravo (Doc. 145), a parte agravante sustentou violação direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, à exceção do art. 109, I, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto às demais questões, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação de reintegração de posse com base nos seguintes argumentos (Doc. 22, fls. 3-4):



    “A parte agravante sustenta, em síntese, que, embora o DNIT e a ANTT tenham manifestado ausência de interesse na lide, ambos possuem interesse processual no resguardo dos bens da União (artigo 109, I, da Constituição Federal), restando evidenciada a competência da Justiça Federal para o processamento da presente demanda. 



    (...)



    De início, cumpre salientar que a competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma “ratione personae”, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    No caso em apreço, o DNIT e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda, de modo que não há se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    (…)



    Registre-se, portanto, que o feito possui natureza possessória entre particulares, cujo resultado não atingirá a esfera jurídica da União ou qualquer de suas autarquias.”



    Trata-se, dessa forma, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017)



    “EMENTA Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido” (AI 868.583-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/09/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente